Tribunal: TJDFT
Processo: 0774655-42.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0774655-42.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FABIANA DE CASSIA FERREIRA RECORRIDO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado (ID 69041041) interposto pela autora contra a sentença (ID 69041039) proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Brasília que, em ação indenizatória, julgou improcedente o pedido deduzido na inicial. Contrarrazões no ID 69041048. Decido. Os pressupostos de admissibilidade recursal, tais como o recolhimento das custas e preparo no âmbito dos juizados, constituem matéria de ordem pública, de modo que, uma vez desatendidos, acarretam o não conhecimento do recurso, independentemente de qualquer outra consideração. Sabe-se que a admissibilidade do recurso inominado sujeita-se ao integral recolhimento das duas guias relativas às despesas processuais (art. 54, parágrafo único da Lei n. 9.099/95), e, no sistema dos Juizados Especiais, há regime próprio para o seu pagamento (art. 42, § 1o, da Lei n. 9.099/95 c/c art. 71, inciso I, e art. 74 do RITR), o qual dispõe que deverá ser efetivado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, independentemente de intimação, ficando ressalvada os casos de benefício da gratuidade de justiça. No caso concreto, ao interpor recurso inominado, a parte recorrente apresentou pedido de gratuidade de justiça, contudo, não juntou, de forma suficiente, documentos comprobatórios da hipossuficiência alegada. Em razão disso, o despacho de ID 69065449 consignou que os documentos para comprovar a hipossuficiência deveriam ser apresentados ou recolhido o preparo e as custas processuais no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de não conhecimento do recurso. Não obstante a resposta apresentada pela autora (ID 69253043), a informação prestada e os documentos juntados foram considerados insuficientes, razão pela qual o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido e concedido à parte recorrente o derradeiro prazo de 48 (quarenta e oito) horas para recolher o preparo, sob pena de deserção (ID 69259240). A decisão foi disponibilizada no DJEN em 28/02/2025 e publicada no primeiro dia útil subsequente (ID 69372080). O prazo deferido para o recolhimento do preparo se encerrou no dia 10/03/2025, sem qualquer manifestação da parte recorrente (ID 69563231), razão pela qual o recurso interposto é deserto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, em razão de sua deserção (art. 932, inciso III, do CPC e art. 31, §1o do RITR). Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito